Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708581-67.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME MEIRELES LEONEL, BTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA APELADO: BSB MOVEIS PLANEJADOS DECORACAO E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP, BTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, GUILHERME MEIRELES LEONEL D E S P A C H O Consta do Laudo Pericial as seguintes conclusões (ID 27520799 – ID de origem 75100952 - Pág. 24/25): “Após verificar a documentação do processo, fazer a perícia no local de instalação do mobiliário e fazer pesquisas, concluímos que: 1) Dos 25 itens contratados, conforme projeto e item B deste laudo; 22 (vinte e dois) itens foram entregues e instalados (88% - oitenta e oito por cento) dos produtos contratados. E, 3 (três) itens (12% - doze por cento) dos produtos não foram entregues e instalados. 2) Dos 22 produtos entregues e instalados, 11 (50% - cinquenta por cento) apresenta algum problema de instalação, e o armário do corredor e closet apresentam problemas com o produto. 3) É possível fazer a reforma para melhorar a qualidade de entrega do produto. Então anexamos a este laudo uma sugestão de custo dos reparos, conforme os problemas apresentados, para servir como um referencial de custo.” Observa-se que a Sra. Perita foi capaz de discriminar no laudo de ID 27520800 (ID de origem 75100956) o valor exato de reparo de cada um dos defeitos apurados. No entanto, em relação aos itens discriminados no contrato e não entregues, o valor foi apurado com base em percentual do valor do contrato. No entanto, conforme se observa do contrato, cada um dos itens possui valor distinto. Com efeito, o laudo pericial constatou que no quarto do casal não foi entregue um dos três itens previstos, a saber, um painel para cabeceira (ID 27520799 – pág. 5). O valor orçado para esses três itens foi de R$ 19.591,18 (ID 27520051). Constatou, ainda, que na varanda não foram entregues dois dos quatro itens inicialmente orçados, a saber, um nicho suspenso e um armário sob bancada (ID 27520799 – pág. 13). O valor orçado para esses quatro itens foi de R$ 3.226,35 (ID 27520051). Como se observa, esses três itens faltantes não podem ter o mesmo valor, considerando o orçamento inicial (ID 27520051). Nem mesmo os itens de cada um dos cômodos possuem o mesmo valor. Nesse sentido, com fulcro no artigo 477, parágrafo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, intime-se a Sra. Perita para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer o valor individual de cada um dos três itens não entregues. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator